Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-92.2017.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência do alegado vício. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Busca a parte embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência do alegado vício. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Busca a parte embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.